Tribunal: CARF
Processo: 19791.720067/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/02/2011
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO. MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de esclarecimentos é hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art.107, IV, alínea c do Decreto-lei no37/66 com a redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/03.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19791.720067/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CINTIA DENISE LANG MARQUEZINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/02/2011
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO.
MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de
esclarecimentos é hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art.107,
IV, alínea “c” do Decreto-lei no37/66 com a redação dada pelo art.77 da Lei
no10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-69.751,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por julgar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência de R$ 5.000,00 por multa por embaraço à fiscalização.
Por bem relatar os fatos, faço uso do relatório da DRJ, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19791.720067/2013-56
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.497 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19791.720067/2013-56

Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls. 02 a 08, que
exige R$ 5.000,00 de multa por embaraço à ação de fiscalização, em razão de a tara
cadastrada do veículo placa FFW426/JVK911 estar com valor incorreto, o que
teria dificultado a apuração do real peso do conteúdo importado adentrado no
Porto Seco de Foz Iguaçu. Consta do auto de infração que foi necessário
descarregar o caminhão e fazer nova pesagem dele vazio, em virtude da
divergência entre o peso declarado na DI e o apurado pela diferença entre o do
caminhão e sua tara. Também é relatado que a transportadora, que teria sede na
Argentina e seria representada no Brasil pelo autuada, foi advertida por meio de
Termo de Constatação para atualizar os dados dos seus veículos, ocasião que foi
informada de que a reincidência implicaria aplicação da multa por embaraço á
fiscalização. A autuação está amparada no art. 107, “c” e “e” do Decreto-lei no
37/66.
A autuada foi pessoalmente cientificada da autuação em 01/02/2013 - fl. 02, em
01/03/2013 apresentou a impugnação de fls. 11 a 14, instruída com os documentos de
fls. 15 a 17.
Informa que, em 03/01/2013, foi expedido Termo de Constatação exigindo a
atualização, no prazo de 10 dias, da tara do caminhão placas FFW426/JVK911, de
propriedade da empresa Petrovalle, sob pena de aplicação de multa por embaraço a
fiscalização em caso de descumprimento.
Alega que não pode ser responsabilizada porque somente inseriria, nos
documentos aduaneiros, os dados repassados pelos proprietários dos veículos.
Sustenta ter contratado os veículos para transporte de mercadorias e que recebe as
informações de tara registrada no ANTT, sem sequer ter legitimidade para inseri-
las ou alterá-las.
Cita os arts. 4o e 5o da Resolução no 290 de 2008, os quais determinariam ser
responsabilidade do proprietário do veículo a inscrição e conteúdo dos pesos e
capacidades.
Insurge-se contra a sua colocação no pólo passivo do lançamento e requer a
improcedência da autuação e seu direcionamento para a proprietária do veículo. (grifos
nossos)
Ao proferir decisão, a DRJ manteve a multa aplicada por entender a autuada
admite ter contratado o veículo para transporte das mercadorias citadas pela autuação e que
estava ciente do Termo de Constatação que determinou a sua atualização. Assim, como
transportadora sabe da necessidade de prestar informação correta acerca da tara do veículo e do
impacto desta sobre os valores de carga verificados na passagem de fronteira e na determinação
do peso líquido da carga obtido pelo confronto entre o peso bruto e a tara do veículo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário (às fls.44-48) em 21/08/2021 alegando a ilegitimidade passiva da recorrente, além de
que a multa não poderia ser aplicada na pessoa física da recorrente, mas tão somente na pessoa
jurídica transportadora responsável pelo veículo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.497 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19791.720067/2013-56

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A questão posta em discussão se refere a pertinência e adequação da autuação
fiscal imposta a ora recorrente por ter, supostamente, embaraçado ou dificultado a fiscalização
e, por isso, ter ficado sujeita a penalidade prevista na alínea "c" e “e”do inciso IV do art.
107 do DecretoLei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
Quanto ao ato em si, que teria caracterizado, segunda a fiscalização, o
embaraço, isto é, a falta de apresentação de resposta à intimação, a recorrente não o contesta,
logo, temo-lo como incontroverso. A recorrente aponta que não possui legitimidade para
responder pela multa lavrada, uma vez que não é a proprietária dos veículos e mesmo sendo a
despachante aduaneira que que representa a empresa estrangeira, não teria poderes para alterar a
os veículos de seus representados e, sendo assim, qualquer autuação deveria ser direcionada a
empresa responsável pela inscrição de pesos e taras.
Assentado o entendimento sobre a possibilidade do lançamento tributário de
eventual tributo e multa decorrente da falta de mercadoria manifestada, vejamos se caberia a
recorrente figurar no polo passivo desse lançamento. Para tanto, transcreve-se os
seguintes
dispositivos do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, na versão vigente a época dos fatos:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; II o depositário, assim
considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle
aduaneiro. Parágrafo único. É responsável solidário: (incluído pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988)
I o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.39 A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer vias e rá
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o O manifesto será submetido a conferência final para apuração de responsabilidade
por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de mercadoria.
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto, mediante
termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País, quanto
aos tributos,
multas e
demais obrigações que
venham
a
ser apuradas.
(RedaçãodadapeloDecretoLeino2.472,de01/09/1988)
Art.41 Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes,
quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III- o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou
documento de efeito equivalente, ou ainda do conhecimento de carga.
Art.60 Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.497 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19791.720067/2013-56

I- dano ou avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II–extravio toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixar em deserrecolhidos. (grifos nossos)

Conforme bem explanado na decisão de primeira instância a autuada admite ter
contratado o veículo para transporte das mercadorias citadas pela autuação e que estava ciente do
Termo de Constatação que determinou a sua atualização. Assim, como transportadora sabe da
necessidade de prestar informação correta acerca da tara do veículo e do impacto desta sobre os
valores de carga verificados na passagem de fronteira e na determinação do peso líquido da carga
obtido pelo confronto entre o peso bruto e a tara do veículo.
Dos dispositivos transcritos constata-se que, diferentemente do alegado, a
recorrente teria legitimidade para figurar no polo passivo de eventual lançamento
tributário
decorrente da falta de informações
sobre
maercadorias manifestada apurada em procedimento de fiscalização.
Inclusive,
a
própria
recorrente em seu recurso, especificamente à fl. 44 reconhece que era a representante da empresa
em território brasileiro.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 93
DF CARF MF
Original